Tribunal: TJSP
Processo: 2294388-42.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NÃO DEMONSTRADA ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA DA R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE DA REVOGAÇÃO – ORDEM DENEGADA.